Tribunal: TJMT
Processo: 1010319-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010319-61.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: RODRIGO FRANCISCO ALVES e ANA CAROLINA DO NASCIMENTO VINHAL ALVES
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Proc. referência: Ação Anulatória c/ Pedido de Tutela n. 1039272- 43.2021.8.11.0041 - 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.
Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Francisco Alves e por Ana Carolina do Nascimento Vinhal Alves de decisão que, na Ação Anulatória ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão dos efeitos dos leilões extrajudiciais realizados em 26/10/2021 e 01/11/2021, referentes ao imóvel registrado na matrícula n. 78.244 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá.
Os agravantes sustentam, em síntese, a falta de intimação pessoal sobre as datas das realizações dos leilões, bem como que, em razão da não observância da forma prescrita na Lei n. 9.514/1997, configura vício em quaisquer das fases do procedimento de execução de alienação fiduciária extrajudicial.
Defendem a presença dos requisitos para a medida de urgência, ao argumento de que a arrematação do imóvel envolverá terceiro de boa-fé e prejudicará a sua pretensão de purgar a mora e, ainda, que concessão da referida medida não prejudicará as partes diante da possibilidade de reversibilidade.
Assim, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos dos leilões já realizados, bem como de qualquer outra tentativa de alienação do imóvel objeto da lide, no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Os agravantes pretendem suspender os efeitos dos leilões extrajudiciais ocorridos em 26/10/2021 (primeira praça) e 01/11/2021 (segunda praça) do imóvel objeto da lide, bem como quaisquer outros atos de alienação do bem.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente no aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
A princípio, não se verifica o perigo de demora, porquanto consta que o imóvel sequer fora arrematado em primeiro e segunda praça.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, mostra-se prudente manter a decisão impugnada.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 30 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
10